Tribunal: TJMT
Processo: 1003134-49.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003134-49.2024.8.11.9005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: JONES DE ARAUJO ANDRADE
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL PENAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 138). SEGURANÇA COLETIVA CONCEDIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1008462-43.2023.8.11.0000. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade de policial penal.
2. O agravante sustenta que a Administração Pública suprimiu o benefício de forma unilateral, sem instauração de processo administrativo que garantisse o contraditório e a ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões centrais em discussão: (i) se a Administração Pública pode suspender o pagamento do adicional de insalubridade sem a instauração de procedimento administrativo prévio; (ii) se o caso se enquadra no precedente vinculante do STF (Tema 138 – RE 594.296) e na decisão transitada em julgado do Mandado de Segurança Coletivo n. 1008462-43.2023.8.11.0000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O adicional de insalubridade é vantagem pecuniária de caráter remuneratório, cuja supressão exige a instauração de procedimento administrativo formal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 138 (RE 594.296), firmou o entendimento de que a Administração Pública não pode suprimir unilateralmente vantagens dos servidores sem prévio processo administrativo.
6. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Mandado de Segurança Coletivo n. 1008462-43.2023.8.11.0000, determinou a manutenção do adicional de insalubridade dos Policiais Penais até a finalização de procedimento administrativo regular.
7. A supressão do benefício apenas para o agravante, enquanto outros servidores da mesma categoria continuam recebendo o adicional, viola o princípio da isonomia e gera insegurança jurídica.
8. Configurado o risco de dano irreparável, pois a verba tem natureza alimentar, sendo essencial para a subsistência do servidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para confirmar a tutela de urgência e determinar o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade ao agravante, até a finalização de procedimento administrativo regular.
Tese de julgamento: "1. A supressão do adicional de insalubridade de servidor público exige a instauração prévia de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do Tema 138 do STF. 2. O Mandado de Segurança Coletivo n. 1008462-43.2023.8.11.0000, transitado em julgado, impede a suspensão do adicional de insalubridade dos Policiais Penais do Estado de Mato Grosso sem prévio processo administrativo. 3. A Administração Pública deve garantir isonomia no tratamento dos servidores sujeitos às mesmas condições laborais, vedando a suspensão do benefício de forma isolada e sem justificativa legal."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 12.016/2009, art. 6o; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296 (Tema 138); STJ, RMS 73.875/RO; TJMT, MS Coletivo n. 1008462-43.2023.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003134-49.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), JONES DE ARAUJO ANDRADE - CPF: 774.763.011-53 (AGRAVANTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025